Tribunal: TJDFT
Processo: 0705057-66.2022.8.07.0017
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRELIMINAR. INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ARTIGO 306 DO CTB. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO. REDUÇÃO PARA PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. INCABÍVEL. SÚMULA 231 DO STJ. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE.
1. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica. Não há como conhecer do pedido de alteração do critério norteador utilizado para a exasperação, se a pena-base foi fixada no mínimo legal.
2. A conduta de ingerir bebida alcoólica, de forma consciente e voluntária, e conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, amolda-se ao crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro. 2.1. In casu, além do resultado do "teste do bafômetro" ter atestado a concentração superior à prevista em lei, as demais provas carreadas aos autos comprovam que o acusado estava com sua capacidade psicomotora alterada.
3. A pena acessória (suspensão da permissão ou habilitação para dirigir) deve ser aplicada observando-se os mesmos critérios utilizados na fixação da pena corporal. Portanto, incabível o estabelecimento da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. Precedentes.
4. Evidenciada a reiteração delitiva, ainda que por crimes cometidos posteriormente ao que ora se apura, não se mostra recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.